Tribunal: TJDFT
Processo: 0746794-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. BUSCA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de consulta InfoJud para obtenção da declaração do imposto de renda da devedora, em razão da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis.

2. O Sistema de Informações ao Judiciário – InfoJud é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.

3. No caso, trata-se de execução iniciada no ano de 2018, em busca do pagamento de quantia retratada em nota promissória, equivalente ao débito atualizado de R$29.305,61. 3.1. Foi realizada pesquisa no sistema BacenJud, que resultou na penhora do valor de R$970,40, insuficiente para satisfazer o crédito perseguido. 3.2. Também foi promovida consulta no RenaJud, que indicou a existência de um veículo em nome da devedora, cuja penhora, contudo, restou inviabilizada pela não localização do bem. 3.3. A última decisão proferida nos autos originários determinou a suspensão do feito “considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis”.

4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de outros ativos financeiros da executada, admissível consulta à sua última declaração de bens, via InfoJud, como derradeira tentativa de satisfação integral do crédito em execução.

5. Precedente Turmário: “3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento.” (07152021420178070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/05/2018).

6. Recurso provido.